Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001907-05.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CELIA MARIA BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da impugnação apresentada ao ID 14505993, retornem os autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos de ID 12980892, nos termos da decisão de ID 10788029, observando-se, inclusive, a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009, conforme determinado no acórdão de ID 10787996, devidamente transitado em julgado, e os honorários da execução, arbitrados ao ID 10787807. Após corrigidas as planilhas, novamente às partes (primeiro, ao exequente) para se manifestarem. I. Brasília, 20 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador